Tribunal: TJES
Processo: 5015189-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015189-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RECORRIDO: JOSE RICARDO ZONTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015189-92.2023.8.08.0012

RECORRENTES: BANCO SAFRA S/A e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA - METLIFE

RECORRIDO: JOSÉ RICARDO ZONTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO ENVIO DAS FATURAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESORDEM INTERNA DAS EMPRESAS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ RICARDO ZONTA
em face do
BANCO SAFRA S/A
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A – METLIFE,
aduzindo o requerente que possui dois seguros vigentes há aproximadamente 11 anos (hospital e acidente pessoal), sendo que passaram de responsabilidade do Banco Itaú para o Banco Safra, ora 1º requerido. Informa, ainda, que muitos clientes estão com problemas após essa mudança, pois a emissão dos boletos não é regular, sendo que seu nome foi negativado de forma indevida por desorganização dos requeridos. Busca, assim, sejam regularizadas as cobranças, restituição em dobro dos valores cobrados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7375787), o 1º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz de forma genérica que se trata de culpa exclusiva de terceiro, requerendo a improcedência do pedido.

Em contestação (ID 7375800), a 2ª requerida informa que não é responsável pela cobrança do prêmio do seguro, além disso, destaca que a negativação foi efetivada pela instituição financeira.

A sentença (ID 7375809) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela de id. 31693014 e determinar aos réus que regularizem a cobrança mensal do seguro contratado pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) por cada cobrança indevida, limitada ao teto de R$1.000,00 (um mil reais).

Outrossim, condeno os réus, solidariamente, a restituírem em dobro ao autor as quantias pagas em excesso e relativas ao seguro descrito na inicial, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento da sentença, corrigidas monetariamente desde a data de cada pagamento (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais a partir da citação, em conformidade com o art. 405 do CC.

Condeno, ainda, os réus, solidariamente, no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7375816 e 7375818), sendo que o Banco Safra reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, atribui toda responsabilidade à 2ª requerida. Já a Metlife informa que não foi a responsável pelas cobranças e pretende seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 7375822 e 7375823), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Embora se tratem de dois recursos, analiso-os conjuntamente, vez que a matéria é comum a ambos.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Safra, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A meu sentir, o entendimento do magistrado a quo é irretocável. Ficou caracterizado nos autos que a cobrança dos seguros aos quais o autor é vinculado (ID’s 7375408 e 7375409) não estava ocorrendo de forma periódica, ou seja, mensal, muito provavelmente após desorganização interna do Banco Safra ao assumir a carteira do Banco Itaú.

Tal fato culminou com a negativação do nome do autor junto ao SERASA, conforme ID 7375423, o que poderia ter sido evitado caso as cobranças mantivessem a regularidade que se espera. Lembro aos recorrentes que em se tratando de relação de consumo é inócuo atribuir responsabilidade um ao outro, considerando que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

Assim, correta a r. sentença no tocante à obrigação de fazer (regularização das cobranças), bem como restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Além de ser cobrado indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)